Tribunal: STF
Processo: ARE 1366585
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. NECESSIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. DEFENSOR DATIVO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto.



    2. Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Nessa linha: o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Rel.ª Min.ª Ellen Gracie; e ARE 1.353.892, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    5. Quanto à alegação do agravante de que “a temática ora debatida já possui tema reconhecido por esta Suprema Corte (Tema 1087), conforme ementado nos autos ARE n. 1.225.185/MG”, a discussão no referido tema cinge-se à possibilidade de o Tribunal de 2º grau, diante da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, determinar a realização de novo júri em julgamento de recurso interposto contra absolvição assentada no quesito genérico, ante suposta contrariedade à prova dos autos, enquanto a discussão tratada nestes autos se refere à absolvição promovida pelo conselho de sentença unicamente por negativa de autoria do ofensor, contrária ao conjunto probatório carreado aos autos.



    6. Quanto ao pedido de majoração dos honorários fixados ao defensor dativo, para se atender à pretensão da defesa, imprescindível seria a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF). Nessa linha: ARE 1.327.550-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ARE 1.055.645-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e RE 1.021.160-AgR, de minha relatoria.



    7. Agravo a que se nega provimento.